Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-16.2024.8.11.0014
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-16.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATICILENI PEREIRA DUARTE - CPF: 008.172.681-38 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. VALIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 154,30 e indenização por danos morais, referente ao contrato de Crédito Direto ao Consumidor firmado junto à "Ótica Mais Visão", revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura; (ii) saber se a documentação apresentada pelo banco comprova a existência e validade da relação jurídica, legitimando a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, requer expressamente o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica do direito à produção de prova pericial grafotécnica.

4. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar proposta de crédito devidamente assinada, documentos pessoais, registros sistêmicos de pagamentos e demais elementos que comprovam a regularidade da contratação de Crédito Direto ao Consumidor.

5. A nomenclatura "Proposta de Crédito" não retira a força vinculante do instrumento que materializa a manifestação de vontade e as condições do negócio jurídico nas operações de varejo.

6. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, havendo dívida inadimplida regularmente constituída, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se preclusão quando a parte requer julgamento antecipado da lide após ser intimada para especificar provas, vedando posterior alegação de cerceamento de defesa. 2. A proposta de crédito devidamente assinada, acompanhada de documentação pessoal e registros sistêmicos, constitui prova suficiente da regularidade da contratação de Crédito Direto ao Consumidor. 3. A inscrição em cadastros restritivos fundada em débito regularmente constituído configura exercício regular de direito, inexistindo dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 278, 355, I, 373, II; CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1020751-60.2023.8.11.0015; TJMT, N.U 1039195-49.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1003150-53.2023.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
KATICILENI PEREIRA DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais com Pedido Liminar
, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face à gratuidade da justiça deferida.

Alega a recorrente que foi vítima de negativação indevida em seu nome junto aos cadastros de inadimplentes (Serasa), efetivada em 21/07/2024, em razão do suposto débito no valor de R$ 154,30 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), vinculado ao contrato nº 30200224505738. Sustenta o desconhecimento da referida contratação, ressaltando que relação jurídica anterior com o mesmo conglomerado econômico já havia sido declarada inexistente nos autos do processo n. 1000674-92.2018.8.11.0051.

Em suas razões, a apelante assevera que
“um comprovante de débito ou uma proposta não são, por si sós, o contrato válido e vinculante
” e que,
“diante da veemente negativa da autora quanto à contratação, torna-se imperiosa a exibição do documento original para a realização de perícia grafotécnica, caso o réu insista na autenticidade da assinatura”.

Argumenta que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, caracterizando cerceamento de defesa, ao desconsiderar a dinâmica processual e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), já deferida em seu favor. Aduz que incumbia à instituição financeira comprovar a existência e a validade da relação jurídica, o que não ocorreu, tendo em vista que o banco colacionou apenas "Proposta de Crédito nº 311.425111-8", documento insuficiente para comprovar a manifestação de vontade inequívoca da consumidora.

Sustenta, ainda, a existência de contradição nas provas produzidas pelo apelado, uma vez que o Relatório SCPC juntado pela defesa (id. 189058160 - Pág. 32), datado de 02/01/2025, indicava "NADA CONSTA" para o seu CPF, o que colide com a alegação de negativação ativa desde 21/07/2024. Ao final, defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
bem como a configuração do desvio produtivo do consumidor.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito de R$ 154,30, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros restritivos e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa SELIC desde o evento danoso, além da inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta a manutenção integral da sentença. Afasta, preliminarmente, a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem oportunizou a especificação de provas (ID 213174807) e que a própria autora, em manifestação (ID 209156380), pugnou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova pericial grafotécnica.

Aduz que eventual preclusão decorreu da inércia e da estratégia processual da apelante, inexistindo violação ao contraditório. Argumenta, ainda, que a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto e não exonera o consumidor do dever de impugnação específica. Defende que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao juntar proposta de crédito assinada, referente a operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) firmada junto ao lojista “Ótica Mais Visão”, em 08 parcelas, restando inadimplida a última, caracterizando exercício regular de direito, inexistindo comprovação de dano moral indenizável.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (ID 354276893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
KATICILENI PEREIRA DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais com Pedido Liminar
, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face à gratuidade da justiça deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso de apelação cível interposto, registrando a dispensa do preparo em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante na origem.

Trata-se de uma
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
Katicileni Pereira Duarte
em face do
Banco Bradescard S.A. (posteriormente retificado para Banco Bradesco S/A.)
,

na qual a autora alega que, em 05 de dezembro de 2024, tomou conhecimento de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao
contrato nº 30200224505738
, no valor de
R$ 154,30
, com data de inclusão em 21/07/2024.

S
ustenta que desconhece o débito e que não mantém relação jurídica com a instituição financeira demandada.

Por sua vez, o
Banco Bradesco S/A.
,

afirma a legitimidade da cobrança e a validade do negócio jurídico, aduzindo que a negativação decorre de contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), firmado junto ao estabelecimento comercial “Ótica Mais Visão”, em 8 (oito) parcelas de R$ 154,30. Alega, ainda, que a autora teria pago 7 (sete) parcelas, permanecendo inadimplente quanto à última.

Para comprovar suas alegações, a instituição financeira juntou aos autos Proposta de Cadastro e Proposta de Adesão nº P3114251118, destinadas ao financiamento de bens e serviços, devidamente assinadas e vinculadas à contratação realizada junto à “Ótica Mais Visão” (ID 351163380 - págs. 15/32), bem como cópia de documentos pessoais, fotografia facial da contratante, cláusulas e condições gerais do crédito direto ao consumidor, registros sistêmicos detalhando o histórico de pagamentos (ID 351163380 - págs. 4/5) e relatório SCPC, datado de 02/01/2025 (ID 351163380 - Pág. 32).

O magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar o instrumento contratual devidamente assinado. Ressaltou que a autora, ao ser intimada para especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, em vez de pleitear a realização de perícia grafotécnica, circunstância que ensejou a preclusão lógica e a consequente presunção de autenticidade do documento.

Por fim, concluiu que a negativação do nome da autora configurou exercício regular de direito.

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a realização de perícia grafotécnica, prova que reputa indispensável para demonstrar a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

Sustenta, ainda, que, diante da inversão do ônus da prova, competia ao banco apresentar o documento original para viabilizar a realização da perícia, o que não ocorreu.

Pois bem. A análise detida da marcha processual revela que o Juízo
a quo
, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Conforme se extrai dos autos, após a apresentação da contestação e dos documentos pelo banco apelado, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para que indicassem, de forma justificada, as provas que entendiam necessárias (ID 351163387).

Ocorre que, instada a se manifestar, a parte autora, ora apelante, adotou postura processual inequívoca ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, asseverando expressamente que
“as provas documentais já produzidas mostram-se suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria
” e que não havia necessidade de produção de outras provas, requerendo “
o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil”
(ID 351163388).

Nesse contexto, opera-se o fenômeno da
preclusão lógica
, instituto processual que veda a prática de atos incompatíveis com outro anteriormente realizado. Ao requerer o julgamento antecipado, a apelante renunciou tacitamente ao direito de produzir a prova pericial que ora, em sede recursal, reclama.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, requer o julgamento antecipado da lide ou se mantém inerte, precluindo o direito à produção de prova pericial.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
ÔNUS DA PROVA. MÉRITO. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. VALIDADE DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COMO PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos à cobrança decorrente de contrato de trespasse de escola particular, no qual os embargantes/apelantes foram reconhecidos como adquirentes inadimplentes da obrigação pactuada.

2. A sentença declarou constituído o crédito em favor dos autores da monitória com base em instrumento contratual assinado por uma das partes, mensagens eletrônicas, transferências bancárias e prova testemunhal.

II. Questão em discussão: 3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e análise técnica das mensagens; (ii) se os documentos apresentados caracterizam prova escrita idônea para ação monitória; (iii) se houve efetiva transferência do estabelecimento comercial; e (iv) se ocorreu inversão indevida do ônus da prova.

III. Razões de decidir: 4.
Não caracterizado cerceamento de defesa, diante da preclusão para requerimento de perícia e da suficiência da instrução realizada
. 5. O instrumento particular, ainda que sem formalidades plenas, aliado às mensagens de WhatsApp e demais provas, é apto a embasar ação monitória. 6. A prova documental e testemunhal confirmou o trespasse do estabelecimento comercial com continuidade da atividade empresarial, caracterizando obrigação assumida. 7. Ausente inversão do ônus da prova, tendo os autores da monitória comprovado os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a constituição de crédito em ação monitória fundada em contrato particular assinado por uma das partes, quando corroborado por conjunto probatório idôneo, incluindo mensagens eletrônicas, transferências bancárias e prova oral, demonstrando o trespasse do estabelecimento e o inadimplemento da obrigação".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, 278, 371, 373 e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.603/MS.”

(N.U 1020751-60.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026). (grifo nosso)

Diante disso, operou-se a preclusão temporal do direito de produzir a prova pericial, nos termos dos artigos 223 e 278 do Código de Processo Civil, não sendo lícito à parte, após decisão desfavorável, invocar a própria inércia como fundamento para pleitear a nulidade do processo.

Ademais, a prova pericial grafotécnica não é obrigatória em todos os casos, sendo perfeitamente possível ao magistrado formar seu convencimento com base nos demais elementos de prova constantes dos autos. Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal. A controvérsia cinge-se à verificação da existência e da validade da relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade da inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme deferido na decisão saneadora.

No caso em apreço, o banco apelado desincumbiu-se do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Para comprovar a legitimidade do débito de R$ 154,30 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), a instituição financeira acostou aos autos a “Proposta de Crédito nº 311.425111-8” (ID 189058160 - págs. 15/32), referente a uma operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) realizada no estabelecimento comercial “Ótica Mais Visão”, bem como cópia dos documentos pessoais da autora, fotografia facial da contratante, cláusulas e condições gerais do crédito direto ao consumidor e registros sistêmicos detalhando o histórico de pagamentos (ID 351163380 - págs. 4/5).

A análise do referido documento revela que ele contém todos os elementos essenciais de um contrato de financiamento: identificação das partes, valor financiado, número de parcelas, taxas de juros e, crucialmente, a assinatura da contratante, a qual, quando comparada ao documento pessoal apresentado e na procuração, guardam manifesta semelhança, não apresentando divergência visual relevante.

Ao contrário do que alega a apelante, a nomenclatura "Proposta de Crédito" não retira a força vinculante do instrumento, que, no contexto das operações de varejo, perfectibiliza a contratação mediante a adesão e assinatura do consumidor. A alegação de que seria indispensável a apresentação de um "contrato original" diverso da proposta assinada não se sustenta, pois o documento apresentado materializa a manifestação de vontade e as condições do negócio jurídico.

Quanto à alegada contradição apontada pela recorrente no tocante ao relatório do SCPC apresentado pelo banco (ID 189058160 - pág. 32), datado de 02/01/2025, no qual consta a informação “nada consta”, tal circunstância não socorre a tese autoral. A referida consulta é posterior ao ajuizamento da ação 2024.

Assim, a ausência de restrição naquele momento específico é irrelevante pois provavelmente decorre do cumprimento da ordem judicial provisória, e não da inexistência do débito ou da irregularidade da anotação pretérita realizada em 21/07/2024. A prova documental demonstra que a negativação existiu e foi motivada pelo inadimplemento da parcela contratada.

Conclui-se, portanto, que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito. Havendo dívida inadimplida, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, conforme preceitua o artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dano moral, seja na modalidade
in re ipsa
, seja por suposto desvio produtivo. A atuação do banco limitou-se à cobrança de crédito regularmente contratado e não pago, agindo dentro dos limites legais e no exercício regular de direito.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS. VALIDAÇÃO DE IDENTIDADE E ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, desvinculação contratual, e indenização por danos morais e temporais, fundado na alegação de contratação fraudulenta de empréstimos pela plataforma da instituição financeira recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) restou comprovada a fraude na contratação dos empréstimos que ensejariam a desvinculação dos contratos e a exclusão da negativação indevida; e (ii) estão presentes os requisitos para indenização por dano moral e temporal em decorrência de eventual falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante validação de identidade com apresentação de documento oficial e selfie
, além de assinatura eletrônica nos instrumentos contratuais com registro de IP, data e hora, vinculados ao CPF da autora. 4. Divergência de dados como e-mail e telefone não é suficiente, por si só, para caracterizar fraude, sobretudo diante da coincidência dos demais dados e ausência de prova de falsidade documental.
5. A apelante efetuou pagamento regular de 3 das 6 parcelas de um dos empréstimos contratados, conduta absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento total das obrigações, evidenciando ciência e anuência com a contratação
. 6. Inexistem elementos nos autos que demonstrem acesso indevido à conta de pagamento ou que corroborem a tese de fraude, não havendo boletim de ocorrência, perícia ou impugnação técnica válida.
7. A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos decorre de inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito, o que afasta a pretensão indenizatória.
8. O dano temporal não se caracteriza na hipótese, pois não houve comprovação de tratativas exaustivas, nem de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A regularidade da contratação de empréstimo pode ser comprovada por validação documental e assinatura eletrônica acompanhada de registro de IP, data e hora. 2. Pagamento parcial de obrigação impugnada caracteriza ciência da contratação, afastando a alegação de fraude.
3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contrato regularmente celebrado configura exercício regular de direito
. 4. Não há dever de indenizar por dano moral ou temporal quando inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1001801-91.2023.8.11.0018 e N.U 1000388-64.2025.8.11.0053.”

(N.U 1039195-49.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REAVERBAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado e demonstrada a correspondência entre as parcelas do contrato originário e da posterior reaverbação, afasta-se a alegação de fraude ou contratação indevida.

A negativação decorrente de débito legítimo, oriundo de contrato válido, configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não ensejando indenização por dano moral
.

Caracteriza litigância de má-fé a insistência da parte autora em alegar inexistência de contratação, mesmo diante de documentação idônea que comprova a relação jurídica.

Todavia, a revogação da gratuidade da justiça não pode decorrer automaticamente do reconhecimento da má-fé processual, sendo indispensável a comprovação do desaparecimento da hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.”

(N.U 1003150-53.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026). (grifo nosso)

Diante dessas considerações, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição financeira apelada, uma vez que não restou comprovada sua responsabilidade civil, tendo atuado no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo dano extrapatrimonial a ser reparado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026